Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715614-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO BARUFI STECKER, EDSON STECKER, EDEGAR STECKER AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, L. G. AGROPECUARIA LTDA - ME, LUIZ GUERREIRO JUNIOR, ANGELA FABIANA COPETTI BOHRER, LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO, ANDREIA CARLA SCALCON GUERREIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDEGAR STECKER e OUTROS contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da execução n. 0020795-04.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de recebimento dos honorários dos patronos da parte exequente. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se os agravantes a requererem a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 16711679). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator